Tribunal: TJPA
Processo: 0811704-39.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0811704-39.2021.8.14.0401

EMBARGANTE: FAGNER JUNIOR BARROS DO ROSARIO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. NULIDADE DAS PROVAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. MATÉRIAS INÉDITAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACORDÃO EMBARGADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Penal que, em apelação criminal, manteve a condenação do embargante pelo crime de tráfico de drogas, rejeitando os pedidos: (i) de absolvição por insuficiência de provas; (ii) de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, e (iii) exclusão do pagamento da pena de multa e das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: saber se matérias inéditas, não abordadas no apelo, podem ser suscitadas em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se restringem a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito e nem à análise de matéria inédita.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada todas as questões devolvidas no recurso de apelação, inexistindo omissão a ser suprida.

5. As teses de: (I) nulidade da abordagem policial, (II) condenação baseada em provas obtidas ilicitamente, (III) quebra da cadeia de custódia, e (IV) necessidade de revisão da dosimetria, não foram abordadas no recurso de apelação, tratando-se de matéria inédita.

6. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores veda a apresentação de fundamentos inéditos em embargos declaratórios, ainda que com a finalidade de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para suscitar matérias inéditas não debatidas na apelação, sob pena de inovação recursal.

2. Inexiste omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões devolvidas pelo recurso.

3. O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no RHC nº 220.827/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.11.2025;

STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp nº 1.832.606/AP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.08.2022;

STJ, AgRg no REsp nº 1.924.579/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.12.2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

FAGNER JUNIOR BARROS DO ROSÁRIO
, interpôs
embargos declaratórios
, com fulcro nos artigos 619 do CPPB, inconformado com o acórdão de

id. doc. 22928607, julgado pela Colenda 2ª Turma de Direito Penal.

Em suas razões, a defesa traz para a discussão matéria inédita, alegando que houve, nulidade da busca pessoal, a quebra da cadeia de custódia, e condenação baseada em provas ilícitas. Requereu, ainda, a revisão da dosimetria.
Ao final, requereu o provimento dos embargos de declaração.

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, tendo a
Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves

opinado pela
rejeição
dos embargos de declaração.

É o sucinto relatório.

Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da ementa do acórdão embargado,
para que a Corte possa

rememorar

seus fundamentos.

“[....] APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 - TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS. 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO PESSOAL, CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS, E AINDA, PELA FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA. 3) SUPRESSÃO DA PENA DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA MULTA E AVALIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL QUANTO AS CUSTAS PROCESSUAIS. 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. [...]”

Preenchidos os seus pressupostos, conheço dos embargos.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, dirima uma contradição ou supra uma omissão apontada. Todavia, os embargos declaratórios não se prestam à reanálise fático-probatória

da matéria alvo de debate no acórdão vergastado,
tampouco em instrumento de inovação à lide.

Analisando os autos, constata-se que o acórdão guerreado não guarda qualquer omissão, capaz de legitimar a interposição de embargos de declaração, tendo a Corte enfrentado, fundamentadamente, toda a controvérsia posta no recurso de apelação apresentado. No caso, as alegações de nulidade da busca pessoal, quebra da cadeia de custódia, condenação baseada em provas ilícitas, e necessidade de revisão da dosimetria, não foram suscitadas na apelação, tratando-se, portanto, de
matérias inéditas
, ou seja, um verdadeiro adiamento extemporâneo das razões recursais, a pretexto de prequestionar essas questões.

Sabe-se que matéria inédita, isto é, não abordada no recurso ou durante o julgamento, não pode ser alegada em sede de embargos declaratórios, sob a desculpa de viabilizar prequestionamento para futuro recurso especial. Esse, aliás, é o entendimento da melhor jurisprudência pátria. Senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE. INOVAÇÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, consoante disposição do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar possível ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão nas razões delineadas no corpo da decisão, em face das pretensões deduzidas e dos demais elementos constantes do processo. Podem ser, ainda, utilizados para sanar eventual erro material. Os embargos declaratórios constituem instrumento de colaboração no processo. Trata-se de instrumento de efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional. 2. Pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a apresentação de novos fundamentos em agravo regimental ou embargos de declaração constitui inovação recursal, vedada pela jurisprudência.
3. Os crime imputados à embargante - organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo - são considerados graves, apresentando repercussão direta na ordem pública. Nesse contexto, evidente a inadequação da prisão domiciliar, diante das circunstâncias do caso concreto.
4. As conclusões constantes da decisão recorrida, na verdade, não encerram nenhum dos vícios constantes no art. 619 do CPP. O inconformismo do embargante, na realidade, é com o julgamento meritório, desiderato inadmissível em aclaratórios. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RHC n. 220.827/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO INTEGRAL. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. PECULIARIDADES DO RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO PENAL. INTERRUPÇÃO POR ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA. TESE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA QUE NÃO INOVOU O ORDENAMENTO JURÍDICO. NÃO OCORRÊNCIA DE RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AGRAVO REGIMETNAL NÃO PROVIDO. [...]
É inadmissível que se acrescente, em embargos de declaração ou em agravo regimental, novos argumentos e pedidos não deduzidos anteriormente, por se tratar de inovação recursal.
[...] Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.832.606/AP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 5/9/2022.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. OMISSÃO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTENTE. MEMORIAL APRESENTADO FORA DAS RAZÕES DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CONFIGURADAS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, RECEPTAÇÃO SIMPLES E OCULTAÇÃO DE BENS. LEI N. 9.613/1998. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS. MATÉRIA FÁTICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A Corte Estadual consignou que a parte não poderia suscitar matérias inéditas em sede de memoriais, apresentados fora das razões da apelação, e posteriormente apontá-las nas razões dos embargos de declaração. Assim, não há omissão por parte do Tribunal a quo e sim caracterização de inovação recursal, rechaçada pela instância ordinária e vedada pelo óbice da preclusão. Precedentes. 2. O "órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que sustentam, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda"
(AgRg no REsp 1.463.883/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 20/8/2021; sem grifos no original). [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.924.579/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 10/12/2021.)”

Como se não bastasse, restou consignado na decisão que:

“Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmou orientação no sentido de que o depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de réu constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez”.

“Outrossim, também não merece guarida o pleito referente a desclassificação do crime de tráfico pelo qual foi condenado para o de uso pessoal, descrito no art. 28 da Lei de Drogas, tendo sido suficientemente demonstrada a prática do ilícito de tráfico na hipótese, especialmente, em razão da balança de precisão, quantidade de droga, forma de acondicionamento do entorpecente, de modo propício a comercialização, aliado à denúncia”.

“Contudo, a eventual isenção do pagamento desta em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório”.

Desta forma, observa-se que os argumentos do embargante não
passam de mero inconformismo com a condenação imposta e da tentativa de utilizar os embargos declaratórios como um novo recurso de apelação.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento aos embargos de declaração
,
mantendo o acórdão recorrido, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des
a
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 13/04/2026